Tribunal: STF
Processo: HC 88928
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMETIMENTO DE FALTA
GRAVE. CONTAGEM DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
JURISPRUDÊNCIA DO STF.
I - O cometimento de falta grave pelo
detento tem como conseqüência o reinício da contagem do lapso
temporal de 1/6 da pena para a concessão de progressão de regime
prisional.
II - Habeas corpus denegado.